Tribunal: CARF
Processo: 10935.003340/2007-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004, 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
A apresentação do recurso em prazo superior a trinta dias, contados da ciência da decisão prolatada em primeira instância, impede que seja conhecido, por ser intempestivo, nos termos do artigo 33 do Decreto no 70.235/72.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.003340/2007-80
ACÓRDÃO
1302-007.579 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEGASUS INDUSTRIA DE PECAS PARA MOTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004, 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
A apresentação do recurso em prazo superior a trinta dias, contados da
ciência da decisão prolatada em primeira instância, impede que seja
conhecido, por ser intempestivo, nos termos do artigo 33 do Decreto no
70.235/721.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente ao Recurso Voluntário e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Júnior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

1 Art. 33. O recurso voluntário poderá ser interposto com efeito suspensivo, dentro do prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência da decisão de primeira instância.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.579 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.003340/2007-80
2
RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Ato Declaratório de Exclusão do Simples (e-fls. 85/86), com
efeitos a partir de 01.01.2004, seguido de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ; de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL; de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS
(e-fls. 1.642/1.660) e de Contribuição para o PIS/PASEP, relativos aos anos-calendário de 2004 e
2005, cujos débitos correlatos restaram formalizados no montante total de R$ 824.705,89, os
quais abrangem a cobrança dos respectivos tributos (principal), a incidência de juros de mora e,
ainda, a aplicação da multa de ofício (75%), a seguir discriminados:

TRIBUTO
(principal)
JUROS DE
MORA
MULTA
TOTAL
IRPJ
102.438,78
32.278,11
76.829,06
211.545,95
CSLL
67.167,78
21.764,22
50.375,81
139.307,81
PIS
40.424,95
13.640,78
30.318,63
84.384,36
COFINS
186. 577, 14
62.957,86
139.932,77
389.467,77
TOTAL
824.705,89

2.

Conforme se verifica do “Termo de Verificação Fiscal” (e-fls. 89/94), a Recorrente
teve seus lucros apurados pelo regime do Lucro Arbitrado, sobre o valor das vendas escrituradas
no Livro de Apuração do ICMS, já que não possuía a escrituração contábil. Confira-se:
“[...]
Portanto, como a fiscalizada não fez a opção na época, pelo presumido, deveria
ser tributada com base no lucro real trimestral, mas, como ela não tem
escrituração contábil e conseqüentemente não tem as demonstrações financeiras
de modo que se possa apurar o Lucro Real Trimestral, seus lucros deverão ser
arbitrados conforme determina o artigo 530 inciso I do Regulamento do Imposto
de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99.
[...]
Portanto, os valores não oferecidos a tributação pelo contribuinte, devem ser
constituídos os respectivos créditos tributários.
Em decorrência da infração constatada no período fiscalizado, deve ser lavrado
Auto de Infração, para constituição do crédito tributário e Início do procedimento
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.579 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.003340/2007-80
3
de cobrança do débito original com os respectivos acréscimos legais e penalidades
inerentes.
Diante do exposto, os valores e períodos a serem tributados de acordo com as
normas aplicáveis às demais Pessoas Jurídicas, são os seguintes:

As receitas foram obtidas do seus livros fiscais que estão anexados ao presente
processo as folhas 13 a 48”.
3.

Em 07.08.2007 (e-fl. 131), a Contribuinte foi cientificada dos lançamentos e
entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 76/134), por meio da qual, sustentou, em síntese, as
seguintes alegações:
(i)
relata que a autuação é decorrente da exclusão da empresa do Simples e que
à vista dessa exclusão, foi intimada a apresentar sua escrituração contábil
para fins de apuração do lucro real trimestral, sendo-lhe concedido o exíguo
prazo de 20 (vinte) dias, contra o qual reclama que é abusivo, sendo
impossível cumprir a exigência;
(ii)
como não conseguiu apresentar a escrituração naquele prazo, a autuação se
fez via arbitramento do lucro;
(iii) aduz que os valores arbitrados não correspondem com a realidade de
mercado da Impugnante e, nos presentes dias, não condizem com a realidade
de nenhuma empresa comercial ou industrial;
(iv) informa que impetrou Mandado de Segurança discutindo os efeitos da
exclusão do Simples, pois considera inaplicável a retroatividade a 01.01.2004,
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.579 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.003340/2007-80
4
e que, uma vez deferida a segurança, o presente Auto de Infração perderá seu
objetivo e finalidade;
(v)
pleiteia a nulidade do Auto de Infração pela ineficácia da intimação ao sujeito
passivo, ao argumento de que não foi entregue ao representante legal da
impugnante, desobedecendo o artigo 223, parágrafo único, do Código do
Processo Civil (“CPC”);
(vi) protesta pela ilegalidade dos efeitos retroativos do ADE n° 23/2007, que
geraram o presente lançamento fiscal;
(vii) reclama que o Fiscal somente se utilizou de dados constantes nos livros, e não
subtraiu as vendas canceladas, as mercadorias devolvidas, o ICMS e o IPI da
base de cálculo e, por isso, os valores lançados não correspondem à
verdadeira receita da Contribuinte; que arbitrar o lucro é medida legal,
porém, não deve ser utilizada com o fim de sacrificar de forma abusiva o
patrimônio;
(viii) a autuação não pode prosperar pois, não foi excluído o ICMS da base de
cálculo do PIS e da Cofins;
(ix) conclui resumido a Impugnação e o pleito de que a retroatividade do ADE não
deve prosperar: aduz que a autuação deve ser cancelada por inobservância de
subtração das vendas canceladas, descontos incondicionais, IPI (0,5%),
mercadorias devolvidas, exclusão do ICMS da base de cálculo e receitas
financeiras para o arbitramento do lucro; requer que a nulidade se estenda ao
Processo n° 10.935.003342/2007-79 de Representação Fiscal para Fins Penais
e que os créditos em discussão sejam suspensos nos termos do artigo 151, III,
do Código Tributário Nacional.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 10 de setembro de 2009, a 2a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (“DRJ/CTA”), em Acórdão de no 06-23.675
(e-fls. 233/260), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a empresa foi excluída do SIMPLES porque ultrapassou o limite de receita
bruta em 2003, sendo que o Ato Declaratório n° 23/2007 determinou a
exclusão retroativa a partir de 01.01.2004;
(ii)
a empresa contestou a retroatividade judicialmente, mas a sentença
confirmou a legalidade da exclusão retroativa;
(iii) foi aplicada a Súmula no 1 do CARF: ao propor ação judicial sobre o mesmo
objeto, o contribuinte renuncia à esfera administrativa;
(iv) a Impugnante alegou várias nulidades, mas todas foram rejeitadas, quais
sejam: a) competência do Fiscal: não é necessário registro no CRC, pois
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.579 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.003340/2007-80
5
auditores-fiscais têm competência legal, b) notificação do Auto de Infração:
considerada válida, pois entregue à sócia-administradora, c) local da lavratura
do Auto: pode ser na repartição fiscal, não apenas na sede da empresa, d)
representação fiscal para fins penais: não foi anulada, pois segue rito próprio;
(v)
a autuação foi baseada nos livros fiscais obrigatórios (RAICMS) fornecidos pela
própria empresa, a partir do qual constatou-se omissão de receitas nos anos-
calendário 2004 e 2005 e, como a empresa não apresentou escrituração
contábil, foi aplicado o Lucro Arbitrado, conforme legislação;
(vi) o Fisco aplicou corretamente o percentual de 9,6% para indústria, conforme
RIR/1999;
(vii) tentativas de deduzir ICMS, IPI, devoluções, vendas canceladas etc., foram
rejeitadas: o ICMS integra a receita bruta no regime de lucro arbitrado, o IPI
não foi considerado porque não constava na base de apuração, as vendas
canceladas e devoluções já haviam sido excluídas e, não foram comprovadas
exportações;
(viii) a autuação foi considerada clara quanto à fundamentação e capitulação legal.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004, 2005
DATA DOS EFEITOS DA EXCLUSAO DO SIMPLES. AÇAO JUDICIAL.
Em face do princípio constitucional de unidade de jurisdição, a proposição de ação
judicial pelo contribuinte importa renúncia às instâncias administrativas quanto à
mesma matéria, prevalecendo O que restar definitivamente decidido pelo Poder
Judiciário.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
NULIDADE. ATOS PRIVATIVOS DE CONTADOR OU DE AUDITOR-CONTÁBIL.
AUDITOR-FISCAL. COMPETENCIA.
A competência do Auditor-Fiscal para O lançamento inclui o exame de livros e
documentos contábeis, atividade que não se confunde com O exercício das
profissões de contador ou de auditor-contábil, cujas atribuições estão
especificadas em legislação federal própria.
AUTO DE INFRAÇÃO. CIENCIA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. SÓCIO ADMINISTRADOR
Legal e eficaz a intimação relativa a auto de infração, efetuada da forma pessoal,
provada com a assinatura da sócia administradora da empresa autuada.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.579 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.003340/2007-80
6
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. LOCAL DA LAVRATURA.
O auto de infração deve ser lavrado no local de verificação da falta, que pode ser
O estabelecimento do infrator, a repartição fiscal, ou outro local, não ensejando,
por conseguinte, a nulidade do lançamento ex officio lavratura de auto de
infração fora do estabelecimento do contribuinte.
REPRESENTACAO FISCAL PARA FINS PENAIS. NULIDADE EM CASO DE NULIDADE
DA AUTUAÇÃO.
A representação é apensada ao processo administrativo-fiscal, devendo, se
impugnada a exigência de crédito tributário, acompanhá-lo no cumprimento do
seu rito processual, sendo que, na hipótese de a autoridade administrativa,
órgãos singulares ou Colegiados da jurisdição administrativa, julgar improcedente
a exigência e não couber recurso administrativo para efeito de revisão do julgado,
determinará o arquivamento dos autos da representação.
VENDAS ESCRITURADAS NO LIVRO REGISTRO DE APURAÇAO DO ICMS. OMISSÃO
DE RECEITA. PROVA DIRETA.
Constitui prova direta de omissão de receita a constatação de vendas escrituradas
no Livro Registro de Apuração do ICMS e não declaradas à Receita Federal.
RECEITAS ESCRITURADOS. LIVRO REGISTRO DE APURAÇAO DO ICMS. PROVA
Os valores registrados e atestados como verídicos ao fisco estadual, mediante
declaração firmada no Livro Registro de Apuração do ICMS, fazem prova de
receitas da empresa.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. FALTA DE DEMONSTRAÇAO DO
ENQUADRAMENTO LEGAL.
Inexiste cerceamento do direito de defesa nem se encontra inquinado de vício o
feito, se o crédito tributário lançado foi apurado em conformidade com a
legislação de regência e os pressupostos de fato que ensejaram o lançamento,
além de haver no processo todas as informações necessárias ao exercício do
contraditório.
LEGISLAÇÃO. EXAME DA VALIDADE, LEGALIDADE E/OU CONSTITUCIONALIDADE.
COMPETENCIA
O julgador da esfera administrativa deve limitar-se a aplicar a legislação vigente,
restando, por disposição constitucional, ao Poder Judiciário a competência para
apreciar inconformismos relativos à sua validade, legalidade ou constitucionalidade.
SUSPENSÃO DOS AUTOS E ENVIO PARA O PODER JUDICIÁRIO
Não há previsão legal para que o julgador administrativo, por não possuir
competência para julgar ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação,
suspenda por esse motivo 0 curso do processo e 0 encaminhe ao Poder Judiciário
para decisão, sendo prerrogativa do contribuinte socorrer-se junto a este último.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.579 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.003340/2007-80
7
PERÍCIA DESNECESSÁRIA.
lnexistindo a necessidade de realização de perícia face à clareza das provas
contidas nos autos, é de se denegar o pedido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO E PERCENTUAL. LEGALIDADE
Aplicável a multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser
recolhido ou declarado e no percentual determinado expressamente em lei.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Aplicam-se juros de mora por percentuais equivalentes a taxa Selic por expressa
previsão legal
Assumo: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005
LUCRO ARBITRADO. PERCENTUAL. INDUSTRIA E COMÉRCIO.
Apuração do lucro real mensal apurado por estimativa e do lucro presumido de
empresa industrial e comercial se fazem pela aplicação do percentual de oito por
cento sobre a receita bruta e, no caso do arbitramento, tal percentual é acrescido
de vinte por cento, resultando em nove por cento e seis décimos.
BASE DE CALCULO. DEDUÇAO DE RECEITAS FINANCEIRAS. IPI. VENDAS PARA O
EXTERIOR
No que tange às receitas financeiras, IPI, vendas para o exterior cuja dedução
pleiteia, é evidente que não foram incluídas na receita bruta se esta foi apurada a
partir do livro RAICMS que, conforme as descrições das operações, se referem a
vendas de produção do estabelecimento, para o mercado interno.
BASE DE CALCULO. DEDUÇAO DE VENDAS CANCELADAS E MERCADORIAS
DEVOLVIDAS.
As vendas canceladas e as mercadorias devolvidas foram excluídas da base de
cálculo e descontos incondicionais não foram identificados nem a contribuinte
apresentou provas dos mesmos, para que pudessem ser deduzidos da base de
cálculo.
IRPJ. CSLL. LUCRO ARBITRADO. EXCLUSAO DO ICMS DA BASE DE CALCULO.
Apenas na situação em que este tributo é cobrado do comerciante adquirente, na
qual o vendedor é depositário, regime de substituição tributária a teor do
parágrafo único do art. 31 da Lei n° 8.981, de 1995, é que o ICMS pode ser
deduzido da receita bruta para a apuração do lucro presumido ou arbitrado.
PIS. COFINS. EXCLUSAO DO ICMS DA BASE DE CALCULO.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.579 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.003340/2007-80
8
Somente é dedutível da base de cálculo do PIS e Cofins o ICMS, quando cobrado
pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto
tributário.
PIS, COFINS, CSLL. DECORRÊNCIA.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o
decidido no principal.
Impugnação Improcedente
Credito Tributário Mantido.
6.

A Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do Acórdão no 06-
23.675 (e-fls. 233/260) e, na sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls.
270/348), por meio do qual ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação e,
acrescentou a interposição de medida judicial, nos seguintes termos:
“No entanto, neste momento informa-se ao Ilustre Julgador, que novamente a
matéria foi colocada em apreciação do Poder -Judiciário, agora porém, sobre o
enfoque do direito ao contraditório e a ampla defesa, discussão que vem
ocorrendo nos autos da ação ordinária n° 2009.70.04.000117-3, em trâmite na 1°
Vara Cível de Umuarama, até o presente momento, sem sentença”. (destaques
no original)
7.

Consta do “Termo de Juntada de Documentos” e “Informação Fiscal” (e-fl. 351) que,
a Recorrente tomou ciência do Acórdão no 06-23.675 em 21.10.2009, tendo sido intimada a pagar
o débito ou a apresentar recurso, no prazo de 30 dias, o qual venceu em 20.11.2009.
8.

Na sequência foi lavrado o “Termo de Perempção” (e-fl. 352), nos seguintes termos:

9.

Em 26.01.2011 (e-fls. 357/360), a Recorrente apresentou “Petitório” alegando não
concordar com a alegação de intempestividade, pois em seu entender, se trata de um requisito de
admissibilidade do recurso, o qual somente pode ser aferido pelo órgão de segunda instância.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.579 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.003340/2007-80
9
10.

E, conforme “Despacho de Encaminhamento” (e-fl. 363), os autos foram
encaminhados a este E. CARF.
11.

Em 12.03.2019, através do “Despacho de Saneamento” (e-fl. 364), os autos foram
devolvidos à Unidade de Jurisdição da Recorrente para que fosse “anexado Aviso de Recebimento
(AR) dos correios ou AR Sucop para comprovação da data em que o sujeito passivo foi cientificado
do acórdão de impugnação”.
12.

Em resposta, a Autoridade Fiscal esclareceu que a data de ciência foi 21.10.2009 e,
acrescentou que o “Processo n° 10935.003339/2007-55, pertencente à mesma Contribuinte, tem
idêntica situação e já foi apreciado pelo CARF, que entendeu intempestivo o recurso apresentado.
Ou seja, o processo 10935.003339/2007-55 teve as mesmas fases, com juntada dos mesmos
documentos e teve o recurso apreciado pelo CARF. Inclusive o processo já se encontra em cobrança
na PFN”.
13.

Em razão do retorno, os autos foram encaminhados para este E. CARF para
prosseguir com o julgamento do Recurso Voluntário, conforme se verifica do “Despacho de
Encaminhamento” (e-fl. 374) e, posteriormente, foram sorteados a esta Relatora.
14.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I - Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
15.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20232 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”).

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.579 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.003340/2007-80
10
16.

Com relação ao cumprimento do requisito extrínseco referente à tempestividade do
Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte, necessário o exame a partir das considerações
efetuadas pela Unidade de Origem em retorno ao “Despacho de Saneamento”. Confira-se:
“[...]
Na época oportuna aquela unidade providenciou o encaminhamento de
documentos ao interessado, conforme se pode depreender no anexo, os objetos
RK552254622BR, RK552254636BR e RK552254640BR (fls. 349/350). Não consta
nos documentos juntados vinculação expressa ao processo acima ou a outros
processos. O fato é que o contribuinte foi cientificado do Acórdão e não o foi por
outro meio senão pela vista postal. Tanto é verdade que foi cientificado que
apresentou, em 26/11/2009, Recurso Voluntário ao CARF contra o Acórdão 06-
23.675 – 2a Turma da DRJ/CTA (fls. 270 e ss).
A data da ciência (objetos RK552254622BR, RK552254636BR e RK522254640BR)
é informada no documento de fls. 362, qual seja, 21.10.2009.
Esclarece-se que a Lista de Postagem e a informação SRO foram anexados ao
processo motivado pela não devolução pelos Correios, dos AR ́s assinados.
Também não há arquivos no SUCOP por não se tratar de AR eletrônico. O fato de
existir mais um objeto encaminhado ao interessado não invalida a utilização dessa
informação para caracterizar a data de ciência da intimação.
O processo 10935.003339/2007-55, pertencente ao mesmo contribuinte, tem
idêntica situação e já foi apreciado pelo CARF, que entendeu intempestivo o
recurso apresentado. Ou seja, o processo 10935.003339/2007-55 teve as mesmas
fases, com juntada dos mesmos documentos e teve o recurso apreciado pelo
CARF. Inclusive o processo já se encontra em cobrança na PFN.
Desta forma, retorne-se ao CARF, para prosseguimento do julgamento”.
(Destaques no original)
17.

Como se observa, o Recurso Voluntário apresentado pela empresa Recorrente é
manifestamente intempestivo.
18.

Não obstante, constou do “Termo de Encaminhamento” (e-fl. 362) que a
Recorrente alegou, através de petição dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Cascavel, que a apreciação de intempestividade caberia somente ao CARF, motivo pelo qual os
autos foram encaminhados a E. Conselho, de modo que, o Recurso Voluntário deve ser conhecido,
parcialmente, em relação à referida alegação. Confira-se:
“TERMO DE ENCAMINHAMENTO

VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.579 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.003340/2007-80
11
Consideramos que o Recurso Voluntário apresentado pela interessada em
26.11.2009 restou intempestivo, em razão da ciência do resultado do julgamento
ter sido recebida na data de 21.10.2009, conforme demonstrado às folhas 273 e
274.
Foi lavrado o Termo de Perempção (folha 276) e emitida Carta-Cobrança
001/2011, em 10.01.2011, cujo “aviso de recebimento” ainda não foi devolvido
pelo Correio.
Contudo, a interessada protocolizou em 26.01.2011 petição dirigida a esta
Agência na qual alega que a apreciação da intempestividade quanto a
apresentação do Recurso Voluntário cabe à CARF. Desta forma, desejando evitar
futuros transtornos quanto à exigibilidade do débito por cerceamento de defesa
em processo administrativo, decidimos por encaminhar à apreciação da Câmara
Superior de Recursos Fiscais o acolhimento do Recurso Voluntário, bem como
quanto ao seu julgamento, salvo melhor juízo”.
19.

Da análise do Recurso Voluntário e da referida petição, verifica-se que não há um
tópico específico para tratar da tempestividade, a Recorrente apenas alega que apresentou
recurso em 26.11.2009 e que os requisitos de admissibilidade devem ser analisados pelo CARF. É
de ver-se:
“[...]
Da referida decisão, a impugnante apresentou recurso voluntário, protocolado
nesta repartição em 26.11.2009, conforme consta no protocolo.
No entanto, a recorrente, na data do dia 24/01/2011, recebeu a intimação para
em 05 dias efetuar o pagamento dos débitos constantes no processo em
discussão.
Em informação junto a essa repartição, restou nos fora informado de que a
cobrança estava sendo realizada em virtude do recurso ter sido protocolado
intempestivamente, havendo preclusão.
O órgão singular somente poderia aplicar a intempestividade, caso o protocolo se
referi-se a impugnação em primeira instância, tratando de recurso à segunda
instância o requisito de admissibilidade é do Presidente da Seção Julgador, como
será demonstrado.
No entanto, não merece prosperar a cobrança dos débitos por intempestividade
do recurso, eis que os requisitos de admissibilidade de recursos a 2a instância não
são deste órgão julgador, mas sim, do CARF, conforme pode se extrair dos
seguintes textos legais:
[...]
Desta forma, em que pese não concordar a recorrente com a alegação de
intempestividade, requer, o regular seguimento do recurso voluntário para que
sobre ele se manifeste o CARF, inclusive, sobre o requisito de admissibilidade.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.579 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.003340/2007-80
12
Desta forma, por estarem os presentes autos em discussão ainda na esfera
administrativa, requer-se, seja desconsiderada a presente cobrança, até ulterior
julgamento do recurso voluntário”.
19.

Por essas razões, deve ser rejeitada a alegação em questão e negado provimento ao
Recurso Voluntário.

II - Dispositivo
20.

Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, nego-lhe provimento.
21.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 386
DF CARF MF
Original